Tribunal: TJDFT
Processo: 0747024-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (Plantão Judicial) Número do processo: 0747024-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LETICIA SANTOS DE LIMA AUTORIDADE: JUIZO DA 3 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, em 18 de setembro de 2024, nos autos do processo no 0739996-52.2024.8.07.0001, da 3a Vara de Entorpecentes do DF. A impetrante alega, em síntese, que: 1) a paciente está sendo processada por supostamente ter praticado os crimes de tráfico de entorpecentes; 2) encontra-se recolhida na penitenciária feminina do Distrito Federal já cerca de um mês; 3) faz jus à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar humanitária, pois tem uma filha menor, de 11 anos de idade, possui residência fixa e ocupação lícita, trabalhando como manicure; 4) é primária, sendo a primeira vez que é processada; 5) os fatos em julgamento não são dotados de violência ou grave ameaça, e ela não integra organização criminosa. Requer, liminarmente, a revogação de sua prisão preventiva, ou a substituição por prisão domiciliar acompanhada de medidas cautelares diversas. Sem razão, inicialmente, a impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da liminar pretendida. A decisão impugnada fundamentou a necessidade de manutenção da prisão preventiva da paciente diante da gravidade concreta dos fatos (expressiva quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas) e do risco iminente de reiteração da prática delitiva que justificam a manutenção da segregação cautelar, bem assim a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública, in verbis: “(...) Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga, além de variação. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Essa presunção se confirma, no caso em concreto, pelo relato dos policiais, que puderam analisar diversas movimentações e estrutura já estabelecida para a prática de delito de tráfico de drogas. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.” (ID 211501586 dos autos originários). Consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público que: “Em 17 de setembro de 2024, no período compreendido entre 16h30 e 18h, no Setor de Chácaras, QR 623, Samambaia/DF, os ora denunciados, LETÍCIA SANTOS DE LIMA e EBER CASSIANO SALES, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em unidade de desígnios e associação eventual, venderam, ao usuário Domingos da Costa Silva, 01 (uma) porção de crack (cocaína), pelo importe de R$ 20,00 (vinte reais). A substância ilícita negociada com o usuário foi apreendida e analisada em conjunto com as encontradas no interior do imóvel, constantes do próximo parágrafo. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os ora denunciados, LETÍCIA SANTOS DE LIMA e EBER CASSIANO SALES, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em unidade de desígnios e associação eventual, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita: a) 01 (uma) porção de skunk (maconha), acondicionada em plástico, com a massa líquida de 58,41 g (cinquenta e oito gramas e quarenta e um centigramas); b) 03 (três) porções de maconha, acondicionadas, individualmente, em plástico, com a massa líquida de 11,51 g (onze gramas e cinquenta e um centigramas); c) 01 (uma) porção de crack (cocaína), acondicionada em plástico, com a massa líquida de 37,96 g (trinta e sete gramas e noventa e seis centigramas); d) 14 (quatorze) porções de crack (cocaína), acondicionadas, individualmente, em plástico, com a massa líquida de 3,46 g (três gramas e quarenta e seis centigramas); e) 01 (um) comprimido de ecstasy (MDA), acondicionado em plástico, com a massa líquida de 0,40 g (quarenta centigramas); f) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, com a massa líquida de 199,16 g (cento e noventa e nove gramas e dezesseis centigramas); g) 01 (uma) porção de crack (cocaína), acondicionada em plástico, com a massa líquida de 390,21 g (trezentos e noventa gramas e vinte e um centigramas); h) 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada mochila/plástico, com a massa líquida de 214,04 g (duzentos e quatorze gramas e quatro centigramas); e i) 03 (três) porções de crack (cocaína), acondicionadas, individualmente, em plástico, com a massa líquida de 65,71 g (sessenta e cinco gramas e setenta e um centigramas). (...) Durante as investigações, os policiais visualizaram os ora denunciados no referido imóvel. Ademais, moradores indicaram LETÍCIA como uma das principais responsáveis pelo tráfico de drogas no local.” (ID 211712295). Sabe-se que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas à quantidade, diversidade e à natureza dos entorpecentes, que demonstram a periculosidade da paciente e gravidade concreta da conduta. Tem-se que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem óbice à prisão cautelar, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos Por fim, deixo de acolher o pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Conforme destacado na decisão proferida em audiência de custódia, a paciente informou que sua filha tem guarda compartilhada com o genitor, que estaria com a criança, a indicar que a mãe não seria a única responsável pelos cuidados da criança (ID 211501586 dos autos originários). Conclusão em sentido diverso demandaria dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus. Nesse sentido: “(...) 4. Não procede o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, seja com fundamento nos artigos 318, V, e 318-A, do CPP, ou na Resolução CNJ 62/2020, quando a paciente não demonstra ser imprescindível aos cuidados dos filhos, como determina o parágrafo único da referida norma processual penal, máxime quando afirmado em audiência de custódia que se encontram sob os cuidados de familiares próximos. (...) 7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1927758, 0702221-69.2024.8.07.9000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) “(...) 3. O artigo 318-A do CPP dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher poderá ser substituída pela domiciliar, caso o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça e não tenha sido cometido contra seu filho ou dependente, contudo, no julgamento do habeas corpus coletivo 143641/SP, o STF deixou ressalvadas as hipóteses excepcionais de não concessão, como, no caso, em que a paciente foi presa transportando grande quantidade de maconha entre Estados da Federação. (...) 6. Ordem admitida e denegada.” (Acórdão 1429435, 07154370520228070000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de sua reapreciação pelo e. Desembargador Relator. Encaminhem-se os autos ao e. Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista